Tribunal: TJES
Processo: 0007481-40.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007481-40.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS DE ALMEIDA MACHADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007481-40.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATHEUS DE ALMEIDA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Matheus de Almeida Machado contra sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 16, §1º, da Lei 10.826/03, a ser cumprida em regime semiaberto. A denúncia narrou que o réu foi surpreendido portando, sem autorização e em desacordo com determinação legal, uma pistola calibre 9mm com número de série suprimido, um carregador e 17 munições, enquanto um comparsa também portava armamento idêntico. A defesa pleiteia a absolvição por suposta ausência de provas ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime aberto. O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, assim como a Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime previsto no artigo 16, §1º, da Lei 10.826/03; e (ii) estabelecer se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixar o regime inicial aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está devidamente comprovada por documentos como o Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Laudo de Balística, que atestaram que as armas e munições estavam em perfeitas condições de uso, bem como pelo Relatório Final do Inquérito Policial.

A autoria é demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da operação, corroborados entre si e pelas provas materiais, os quais indicaram que o réu tentou se desfazer da arma ao perceber a aproximação policial e que outros itens ilícitos estavam em sua proximidade.

O crime previsto no artigo 16, §1º, da Lei 10.826/03 configura delito de mera conduta e de perigo abstrato, bastando o porte irregular da arma para sua consumação, independentemente da ocorrência de lesão concreta ao bem jurídico protegido.

Não se aplica o princípio da insignificância, tendo em vista a gravidade da conduta e a reincidência do réu, que ostenta condenações anteriores por crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, nos termos do art. 44, II e §3º, do Código Penal, devido à reincidência e à gravidade da conduta, que demandam maior reprovação penal.

O regime inicial semiaberto está devidamente justificado, com fundamento no art. 33, §2º, "b", do Código Penal, considerando a reincidência do réu e a necessidade de prevenção e reprovação do delito.

A manutenção da custódia cautelar é adequada e necessária, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime previsto no art. 16, §1º, da Lei 10.826/03 configura delito de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando a demonstração de perigo concreto ao bem jurídico protegido.

A reincidência do réu impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II e §3º, do Código Penal.

O regime inicial semiaberto é adequado à gravidade do delito e à condição de reincidente do réu, com base no art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, §2º, "b", e 44, II e §3º; CPP, art. 312; Lei 10.826/03, art. 16, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0000407-36.2018.8.08.0047, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 29/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007481-40.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATHEUS DE ALMEIDA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATHEUS DE ALMEIDA MACHADO
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou a uma pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela suposta prática do crime previsto no artigo 16, §1°, da Lei 10.826/03, para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11 de dezembro de 2023, o denunciado portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 9mm, modelo CM9, com número de série suprimido, um carregador e dezessete munições, enquanto seu comparsa portava também sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 9mm, modelo CM9, com número de série suprimido, com um carregador e dezessete munições.

Em suas razões de recurso, a defesa requer a sua absolvição ante a alegada ausência de provas. Alternativamente, busca a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com a fixação do regime aberto. Ao final, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo improvimento do recurso interposto.

No caso em análise, restaram devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria do delito praticado por Matheus de Almeida Machado. A materialidade foi estabelecida por meio de diversos elementos documentais, dentre os quais o Boletim Unificado (fls. 09/15), que registrou as circunstâncias da apreensão; o Auto de Apreensão (fls. 38/39), que descreveu detalhadamente os itens recolhidos; o Laudo de Balística (fls. 40/41), que atestou que as munições e armas apreendidas estavam em perfeitas condições de uso; e o Relatório Final do Inquérito Policial (fls. 57/67), que confirmou o vínculo entre o réu e os materiais ilícitos apreendidos.

A autoria do crime foi igualmente demonstrada pelos depoimentos das testemunhas, que foram corroborados entre si e respaldados pelas provas periciais.

O policial militar Celso Eduardo Cavalcante Pereira relatou que visualizou o réu dispensando uma arma ao perceber a aproximação policial.

Ainda, afirmou que munições, carregadores e rádios comunicadores estavam em proximidade direta ao acusado. O policial Cassio Carlos Almeida Souza, por sua vez, reforçou as informações, afirmando que o réu portava uma arma carregada e que outros itens ilícitos foram encontrados nas imediações do local em que o acusado estava.

Os policiais destacaram ainda que foi localizada uma mochila próximo aos acusados e em seu interior havia a quantia de R$1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais), 07 munições calibre 9mm e dois rádios comunicadores.

Esses depoimentos, aliados às provas técnicas, foram suficientes para afastar qualquer dúvida razoável quanto à culpabilidade do réu.

Portanto, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça,
n
ão deve prosperar a tese da fragilidade probatória, uma vez que a conduta de possuir ou portar munições e arma pelo apelante é de mera conduta e de perigo abstrato, não havendo que se falar na ausência de ofensividade ao bem jurídico, diante da prova pericial que atestou se encontrar as munições em condições normais de uso e funcionamento”.

Nesse sentido:

1. A materialidade do delito está evidenciada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e pelo Laudo de Exame de Material. A autoria encontra-se consubstanciada pelos depoimentos testemunhais prestados na fase inquisitorial e em juízo, que foram uníssonos em afirmar que, por ocasião da abordagem do acusado, este estava portando 07 (sete) munições de calibre 32. 2. Não é o caso de acolher a tese absolutória, pois o crime em voga é de perigo abstrato ou de mera conduta, visando proteger a segurança pública e a paz social, configurando-se com o simples porte em desacordo com a legislação, razão pela qual não é necessário que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão. 3. Não é caso de aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que o acusado ostenta condenações pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação. 4. Aplicação da agravante de reincidência afastada, considerando que o trânsito em julgado nas ações referenciadas pelo Magistrado ocorreu em data posterior à prática do crime. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0000407-36.2018.8.08.0047; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 29/11/2024).

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, o regime aberto foi corretamente afastado em razão da reincidência do réu, conforme determina o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Adicionalmente, a reincidência também impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II e §3º, do Código Penal, haja vista que essa medida não é socialmente recomendável e não atende aos requisitos legais para ela exigidos.

Dessa forma, o regime semiaberto foi corretamente estabelecido como inicial para o cumprimento da pena, refletindo a gravidade da conduta, a condição de reincidente do réu e a necessidade de uma resposta penal proporcional, que atenda tanto aos objetivos de reprovação quanto de prevenção do delito.

Presentes os requisitos do artigo 312, mantenho a custódia cautelar do réu.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.